Tribunal: STF
Processo: RHC 260734
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Everton Gomes dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.148/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente preso em flagrante, em 27.5.2015, pela apontada prática do crime de roubo majorado (inc. V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    Em 28.5.2015, na audiência de custódia, o juízo de primeira instância concedeu liberdade provisória ao recorrente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    A denúncia foi recebida em 7.7.2015. 



    O recorrente não foi localizado para ser citado pessoalmente.



    Em 13.3.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca da Capital/ES suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do recorrente.



    O mandado de prisão foi cumprido em 26.12.2024.



    Em 17.2.2025, o juízo processante manteve a custódia cautelar do recorrente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002979-74.2025.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em sessão virtual de 7.4.2025 a 11.4.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de Everton Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade do delito e do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva tem fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, cometido com uso de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade de múltiplas vítimas em estabelecimento comercial. 



    4. A decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada, baseando-se na possibilidade concreta de reiteração delitiva e no modus operandi do crime, elementos que justificam a necessidade da medida extrema. 



    5. O paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão, deixando de fornecer endereço atualizado e inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, o que levou à suspensão do curso do prazo prescricional e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 



    6. Conforme jurisprudência consolidada, condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.004.148/ES no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem, em 30.5.2025, pelo Relator, o Ministro Messod Azulay Neto. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva e argumenta que a medida é extemporânea. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a sua manutenção. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, devido ao modus operandi da conduta, roubo majorado cometido contra três vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de emprego de arma de fogo; além do descumprimento de medidas cautelares alternativas, pois ele teria deixado de ‘fornecer endereço residencial atualizado nos autos, inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional’. No mais, o Juízo de primeiro grau destacou que a prisão também se fundamenta para assegurar a aplicação da Lei penal: ‘O mandado de prisão foi cumprido em 26/12/2024 (ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se evadiu do distrito da culpa’. 



    5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas. 



    6. A fuga do distrito da culpa pelo agravante reforça a necessidade de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 



    7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.’” (e-doc. 47).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “ausência de fundamentação para a custódia preventiva” (fl. 3, e-doc. 54).



    Assevera que, “no que se refere ao modus operandi, com a devida vênia, tal fundamento não é suficiente para justificar a segregação do recorrente. Isso porque, a suposta dinâmica do delito não extrapola o comumente esperado para o referido tipo penal, inclusive porque sequer houve violência contra as vítimas, tendo a grave ameaça sido realizada com a utilização de simulacro” (fl. 3, e-doc. 54).



    Argumenta que, “diversamente da conclusão da autoridade apontada como coatora, os fundamentos para a prisão preventiva devem ser contemporâneos, o que não ocorreu no caso em debate, já que os fatos ocorreram em 27/05/2015” (fl. 7, e-doc. 54). 



    Sustenta que “restou configurado o excesso de prazo no presente caso” (fl. 9, e-doc. 54).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO: 



    a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para revogar (ou mesmo relaxar) a prisão imposta ao recorrente, garantindo o Pretório Excelso que EVERTON GOMES DOS SANTOS aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade” (fl. 11, e-doc. 54).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, afirmando-se carência dos requisitos para a prisão preventiva e excesso de prazo para a formação da culpa. 



    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca da Capital/ES manteve a prisão preventiva do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “A defesa técnica aduz, em apertada síntese, a ausência de contemporaneidade para o cárcere provisório e fundamentação inadequada para o decreto prisional. 



    Segundo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal, caso ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.



    A respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). 



    Sob esta ótica, é cediço que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos que justificam a medida cautelar e não ao momento da prática do crime. 



    No caso, entendo que, neste momento processual, persistem os motivos ensejadores da prisão provisória decretada em desfavor do acusado, em que pese os respeitáveis argumentos tecidos pela defesa. 



    A prisão preventiva deve ser mantida, que se faz estritamente necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva, o que se depreende, de forma sólida, das circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo modus operandi utilizado na prática delituosa, que é altamente reprovável e nocivo, tratando-se de roubo cometido contra três vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de emprego de arma de fogo. 



    As vítimas Jamille Marques do Nascimento (fl. 09), Jocilene Pereira Dias (fl. 10) e Lavinia Monteiro Ferro (fl. 11) reconheceram Everton Gomes dos Santos como sendo o autor do crime de roubo ocorrido, em declarações prestadas na esfera policial.



    Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva que recam sobre o réu, de acordo com os elementos informativos colhidos. 



    Somado a isto, mesmo ciente das medidas cautelares diversas da prisão impostas, o acusado descumpriu os comandos judiciais estabelecidos às fls. 59/61, deixando de fornecer endereço residencial atualizado nos autos, inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 



    O mandado de prisão foi cumprido em 26/12/2024 (ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se evadiu do distrito da culpa. Neste sentido: (...).



    Com efeito, a jurisprudência consolidada considera legítima a manutenção da prisão preventiva nesses casos, onde há fundada suspeita de fuga e risco de frustração da aplicação da lei penal. A manutenção da prisão preventiva, no presente caso, está em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência pátria, não havendo elementos que indiquem ilegalidade apta a ensejar seu relaxamento ou revogação. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já foram concedidas anteriormente (fls. 59/61) e descumpridas pelo acusado, sendo insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (Cito como referência: TJES – HC n. 5013274-10.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. Fernando Zardini Antonio, data: 13/11/2024). 



    Além disso, sabido é que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ – HC nº 438.408-SP). 



    Diante do exposto, indefiro o pedido formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de EVERTON GOMES DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 2-5, e-doc. 10).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5002979-74.2025.8.08.0000, impetrado em favor do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo denegou a ordem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva:



    “Em análise ao feito, noto que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal (4 vezes). 



    O magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como pela inalterabilidade fática na situação do réu, nos seguintes termos: (...).



    Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada uma vez que o denunciado, praticou o crime no interior de um estabelecimento comercial, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade de várias vítimas. 



    Somado a isso, consta dos autos que o Everton foi colocado em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, apesar de devidamente cientificado das condições estabelecidas, o paciente descumpriu os comandos judiciais, além de ter deixado de fornecer endereço residencial atualizado nos autos, o que inviabilizou seu comparecimento aos atos processuais e ocasionou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 



    Nesse sentido, não observo, por ora, ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021). 



    Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, ao menos por ora, para o resguardo da ordem pública” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 1.004.148/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado que:



    “In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, seja em razão do modus operandi da conduta consistente em roubo majorado, cometido contra três vítimas distintas, no interior de um estabelecimento comercial e com simulação de emprego de arma de fogo, seja em virtude do descumprimento de medidas cautelares alternativas; pois ele teria deixado de ‘fornecer endereço residencial atualizado nos autos, inviabilizando seu comparecimento aos atos do processo, ocasionando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional’ (fl. 45). 



    Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou que a prisão também se fundamenta para assegurar a aplicação da Lei penal: ‘O mandado de prisão foi cumprido em 26/12/2024 (ID n. 57037175), no Estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias fáticas presentes ao caso nitidamente demonstram que a prisão preventiva terá o atributo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado se evadiu do distrito da culpa’ (fl. 45). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor. 



    Sobre o tema: (...).



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    No pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que: 



    ‘[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original)’ (EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.). 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 48).



    11. As instâncias antecedentes decretaram e mantiveram a prisão preventiva do recorrente com fundamento na gravidade concreta da conduta do acusado e na necessidade de garantir-se a aplicação penal e a instrução criminal, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares impostas e a fuga do recorrente, que permaneceu foragido por vários meses e foi preso em outro Estado da Federação. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva, pois adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.



    A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser o descumprimento de medidas cautelares antes impostas e a fuga do acusado do distrito da culpa motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. (...) II - Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente ‘deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor’ são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.525-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 229.777-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    12. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela falta de contemporaneidade da custódia cautelar, tem-se que a condição de foragido do recorrente por vários meses evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória.



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois ‘evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória’ (HC 216005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.294-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.5.2024).



    13. Registre-se, ademais, ser o entendimento deste Supremo Tribunal que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    14. A alegação de excesso de prazo da custódia preventiva não foi debatida no Habeas Corpus n. 1.004.148/ES impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson